Tribunal: STF
Processo: RE 90866
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DA UNIÃO CONTRA DEVEDOR DOMICILIADO EM
COMARCA DO INTERIOR. SENDO COMPETENTE PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA O JUIZ ESTADUAL, NÃO PODE A UNIÃO OPTAR POR
AJUIZA-LO NA CAPITAL DO ESTADO E PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 126 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.